Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723195-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IGOR SANT ANNA RESENDE AGRAVADO: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 17:55:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador